Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de Id. 32214174, para citação pessoal do autor, porquanto, tratando-se de cumprimento de sentença contra a parte devidamente representada por advogado, basta a mera intimação via DJe ou intimação eletrônica do causídico, conforme inteligência do art. 513, §2o, inciso I, do CPC, além de se tratar do segundo pedido de dilação, sem fundamentação razoável. Sendo assim, diante da ausência do pagamento espontâneo e, em observância ao que disposto no art. 523 do Códex Processual, aplico a multa de 10% (dez) por cento, sobre a condenação, assim como fixo os honorários para a referida fase, no importe de 10% (dez) por cento, sobre a mesma base de cálculo, tudo nos conformes do §1o, do referido dispositivo legal. Custas da referida fase já recolhidas (Ids. 30751926). À Secretaria desta Câmara para que promova as comunicações, se necessárias, da referida fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, carreie aos autos a planilha atualizada do débito, observando-se as cominações aplicadas, em especial, multa e honorários. No mesmo prazo, indique as medidas constritivas pretendidas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2022 14:11:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator